Tribunal: TJDFT
Processo: 0002455-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0002455-13.2017.8.07.0020 EMBARGANTE: RENATO DE ÁVILA VIANA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO DE ÁVILA VIANA, contra decisão desta Presidência que não conheceu dos recursos especiais e extraordinários interpostos em face de anteriores decisões que rejeitaram os embargos de declaração manejados. Sustenta, em síntese, omissão e contradição na decisão embargada, argumentando que os recursos especiais e extraordinários interpostos são cabíveis. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão desta Presidência não padece dos aludidos vícios. Isso porque, conforme assentado no decisum vergastado (id. 34237107), os recursos constitucionais interpostos pelo embargante são incabíveis, pois não desafiam decisão colegiada, emanada por Tribunal, em única ou última instância. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026